Tribunal: TJES
Processo: 0000307-56.2017.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-01-26

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 310 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO. ACOLHIDA PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NA FORMA DO ARTIGO 107, IV, DO CÓDIGO PENAL.
1.
O artigo 110, §1º, do Código Penal, determina que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou após improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, a contar do recebimento da denúncia
. 2.
Condenado o apelante a pena inferior a 1 (um) ano, incide o prazo prescricional de 3 (três) anos, previsto no artigo 109, inciso V, do Código Penal. Publicada a sentença em 14 de novembro de 2019 (fl. 77-v), o exercício do
jus puniendi
estatal restou fulminado em 13 de novembro de 2022, antes de o processo ser concluso para a apreciação do recurso.
3
. Dispõe o artigo 63, do Código Penal, que verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que o tenha condenado por crime anterior. Tendo em vista que a condenação por fato pretérito passou em julgado em data posterior ä prática do crime em apuração nesta ação penal, não incide o aumento do prazo prescricional previsto na parte final do artigo 110, do Código Penal.
4
. Recurso conhecido. Acolhida a preliminar de prescrição da pretensão punitiva suscitada pela douta Procuradoria de Justiça.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000307-56.2017.8.08.0002
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDRE DA SILVA FELICIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000307-56.2017.8.08.0002 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ANDRE DA SILVA FELICIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANDRÉ DA SILVA FELICIO

, visando à reforma da sentença de fls. 75/77, da 2ª Vara da Comarca de Alegre/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou à pena de 8 (oito) meses de detenção, pela prática do crime definido no artigo 310, do Código de Trânsito Brasileiro.

A douta Procuradoria de Justiça, em judiciosa manifestação da lavra do Eminente Procurador de Justiça Altamir Mendes de Moraes, formula preliminar de prescrição retroativa da pretensão punitiva, a contar, de acordo com a tese ministerial, a partir da publicação da sentença penal condenatória. Vejamos:

Inicialmente, verifica-se que o
parquet
não interpôs recurso de apelação, transitando em julgado a sentença para o órgão ministerial. Nesse contexto, importante consignar que o artigo 110, §1º, do Código Penal, determina que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou após improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, a contar do recebimento da denúncia.

Ressalte-se, por outro lado, que em vista da condenação em pena inferior a 1 (um) ano, incide o prazo prescricional de 3 (três) anos, previsto no artigo 109, inciso V, do Código Penal.

Desta feita, considerando que a sentença fora publicada em 14 de novembro de 2019 (fl. 77-v), o exercício do
jus puniendi
estatal restou fulminado no último dia 13 de novembro de 2022 – 17 (dezessete) dias antes de os presentes autos virem conclusos para apreciação deste Relator.

Assim, razão assiste à douta Procuradoria de Justiça, verificando-se a ocorrência da prescrição, na modalidade intercorrente superveniente, do crime praticado pelo acusado.

Neste sentido, julgado desta Colenda Câmara:

APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO EQUIPARADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. DSIMETRIA DA PENA. PENA CORRETAMENTE FIXADA. 1. Considerando o decurso de prazo superior ao estabelecido entre a publicação da sentença até os dias atuais, impõe-se a declaração de extinção de punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade intercorrente. 2. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese. Precedentes.3. As condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase, quanto para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência, sem acarretar em bis in idem, desde que as condenações sejam de fatos diversos, conforme ocorreu no presente caso. (TJES, Apelação Criminal 050160091257, 1
a
Câmara Criminal, Rel. Des. Willian Silva, 1/10/2021)

Realço, por fim, não incidir o aumento do prazo prescricional previsto na parte final do artigo 110, do Código Penal. A despeito de a sentença registrar que o réu seria reincidente, observo que tal circunstância agravante não se faz presente.

Dispõe o artigo 63, do Código Penal, que verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime,
depois de transitar em julgado a sentença
que o tenha condenado por crime anterior. Conforme se extrai da certidão de fl. 74, a condenação nos autos do processo 003631-88.2016.8.08.0002 passou em julgado em 17/08/2017, data posterior, portanto, ao crime apurado nestes autos, cometido em 29 de outubro de 2016.

Logo, ao tempo da prática da infração penal objeto desta ação penal o réu não era reincidente.

Ante o exposto, acolho a preliminar de prescrição da pretensão punitiva estatal e declaro extinta a punibilidade de
ANDRÉ DA SILVA FELICIO
, nos termos do artigos 107, inciso IV, do Código Penal.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 310 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO. ACOLHIDA PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NA FORMA DO ARTIGO 107, IV, DO CÓDIGO PENAL.
1.
O artigo 110, §1º, do Código Penal, determina que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou após improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, a contar do recebimento da denúncia
. 2.
Condenado ao apelante a pena inferior a 1 (um) ano, incide o prazo prescricional de 3 (três) anos, previsto no artigo 109, inciso V, do Código Penal. Publicada a sentença em 14 de novembro de 2019 (fl. 77-v), o exercício do
jus puniendi
estatal restou fulminado em 13 de novembro de 2022, antes de o processo ser concluso para a apreciação do recurso.
3
. Dispõe o artigo 63, do Código Penal, que verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que o tenha condenado por crime anterior. Tendo em vista que a condenação por fato pretérito passou em julgado em data posterior ä prática do crime em apuração nesta ação penal, não incide o aumento do prazo prescricional previsto na parte final do artigo 110, do Código Penal.
4
. Recurso conhecido. Acolhida a preliminar de prescrição da pretensão punitiva suscitada pela douta Procuradoria de Justiça.
DECISÃO
À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.